Tribunal: TJBA
Processo: 0000186-84.2015.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000186-84.2015.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO NUNES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar apelação cível interposta por Francisco Nunes de Queiroz, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para: (i) reconhecer a inexistência de contratação válida de empréstimos consignados; (ii) declarar a responsabilidade extracontratual do banco pela disponibilização indevida de valores e descontos subsequentes em benefício previdenciário; (iii) condenar à restituição em dobro dos valores debitados; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. O banco sustenta que haveria contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros, requerendo efeitos infringentes para que a contagem se inicie na data da citação ou do arbitramento da indenização.

II. Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia à existência ou não de vício no acórdão embargado, notadamente quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios em casos de responsabilidade extracontratual decorrente de empréstimo consignado não contratado.

III. Razões de decidir

Não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão da matéria.

A responsabilidade do banco decorre de ato ilícito praticado no âmbito da prestação de serviço, caracterizando relação extracontratual, com aplicação da Súmula 54/STJ.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, no caso, o primeiro desconto indevido no benefício previdenciário do autor, independentemente de citação ou arbitramento prévio da indenização.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que, em hipóteses de ilícito extracontratual, a mora nasce com o dano (mora ex re), prescindindo de interpelação judicial.

Diante da inexistência de vício e da tentativa de rediscutir matéria já decidida, configurado o caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
**1. Na ausência de contratação válida de empréstimo consignado, a responsabilidade da instituição financeira é extracontratual, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

É cabível a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios quando ausente qualquer vício e se busca apenas reabrir discussão sobre tese já decidida.**
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0000186-84.2015.8.05.0227
, em que figuram como parte embargante
BANCO PAN S.A.
e parte embargada
FRANCISCO NUNES DE QUEIROZ
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 10 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator